Tribunal: TJDFT
Processo: 0754244-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÕES AOS ARTIGOS 1015, 1017 E 1018, DO CPC. NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE NA NÃO CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE A PARTE AUTORA PRESTE SERVIÇOS NO CONDOMÍNIO. NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.015, I, do CPC, elenca expressamente a decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória como sendo passível de recurso via agravo de instrumento. Deste modo, tendo em conta que o recurso versa justamente sobre o indeferimento de tutela provisória na origem, configurada hipótese de seu cabimento. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de autos eletrônicos, a falta de comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento não importa em inadmissibilidade do recurso por violação ao art. 1.018 do CPC. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado rejeitada.
3. De igual maneira, também considerando o fato de os autos serem eletrônicos, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II, do art. 1.017, do CPC, tendo em vista a ressalva expressa no §5o do citado dispositivo. Preliminar rejeitada.
4. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela autora/agravante contra o condomínio réu, objetivando, em apertada síntese, a condenação do réu/agravado ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na concessão de autorização para que a autora/agravante preste seus serviços no condomínio.
5. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela autora/agravante na petição inicial.
6. O art. 1.348, do Código Civil dispõe expressamente, em seus incisos II, IV e V, acerca dos deveres do síndico relacionados à representação do condomínio e à defesa dos interesses comuns deste, inclusive no que tange à prestação de serviços de interesse dos possuidores, subordinando-o ao cumprimento da convenção, do regimento interno e das determinações da assembleia. Assim, à primeira vista, não se verifica ilegalidade no ato do síndico que, no exercício da representação legal do condomínio, não permitiu a entrada da autora/agravante para instalação da infraestrutura necessária à prestação de seu serviço.
7. Como se nota do teor da “contranotificação” juntada pela própria agravante na origem, à ocasião da recusa foram declinadas as razões pelas quais não se permitiria a atuação imediata do prestador de serviço no condomínio, deixando a critério da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre o assunto de forma diversa.
8. Conforme ata juntada na origem, em Assembleia Geral Extraordinária, por 33 (trinta e três) votos contra, 2 (dois) a favor e 1 (uma) abstenção, decidiu-se pela não concessão, neste momento, de autorização para que a agravante atue no condomínio agravado. Assim, por ora, também sem suficiente respaldo documental a alegação da agravante de que a decisão teria sido tomada de forma unilateral pelo síndico, tendo em vista o fato de que, ao que se verifica, a decisão foi referendada em Assembleia por ampla maioria.
9. Não se extrai, portanto, ao menos neste instante, a probabilidade do direito da parte autora, o que revela o acerto da r. decisão agravada, ao indeferir a concessão da tutela provisória vindicada.
10. Quanto ao segundo requisito, é cediço que o impedimento momentâneo de atuação da agravante no condomínio recorrido, por si só, à míngua da verificação imediata de qualquer irregularidade à convenção ou à legislação, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação à autora.
11. Recurso conhecido e desprovido.